Tribunal: TJDFT
Processo: 0743545-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743545-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA BARBOSA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio deste agravo de instrumento, Alessandra Barbosa Mendes pleiteia a reforma da decisão do MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no cumprimento de sentença individual derivado de ação coletiva, ajuizada pelo SINDSASC/DF, determinou a suspensão do feito, condicionando seu prosseguimento ao trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial, sem efeito suspensivo concedido à ambos. A agravante afirma que não há qualquer decisão judicial concedendo efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Distrito Federal ou à ação rescisória, cujo pedido de tutela de urgência foi indeferido. Ressalta que a suspensão determinada pelo juízo de primeiro grau carece de amparo legal, representando indevida ampliação do dever geral de cautela. Pontua que a paralisação do cumprimento de sentença afronta os princípios da coisa julgada, da efetividade processual e da duração razoável do processo e contraria decisões já proferidas em sede de agravo de instrumento, inclusive em benefício da própria agravante, que autorizam o levantamento de valores, mesmo sem o trânsito em julgado da ação rescisória. Destaca que a tese de inexigibilidade do título judicial, baseada no Tema 864 do STF, já foi rejeitada pelas instâncias competentes, tendo em vista que se trata de reajuste específico previsto em lei distrital, não relacionado à revisão geral anual de vencimentos. Defende que a manutenção da suspensão causa prejuízos irreparáveis, frustrando o direito da parte exequente de obter a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Sustenta ainda que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de evidência, nos termos do art. 311 do CPC. Ao final, solicita o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença na primeira instância, revogando-se a decisão que determinou sua suspensão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A concessão de efeito suspensivo em sede recursal exige a comprovação simultânea do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No entanto, a agravante não apresentou fatos objetivos que demonstrassem, de forma concreta, um risco que justificasse a adoção de uma medida jurisdicional imediata. Cabe destacar que não é papel do magistrado presumir ou intuir eventuais danos não especificados pela parte, a qual limitou-se a alegar, de forma genérica, que a manutenção da decisão agravada "causa prejuízos irreparáveis à parte agravante". Dessa forma, na ausência de comprovação do perigo de dano irreparável, fica prejudicada a análise do requisito relacionado à probabilidade do direito. No que diz respeito à alegação de preenchimento dos requisitos para a tutela de evidência, é importante esclarecer que o art. 311 do CPC dispõe de forma específica sobre essa modalidade de tutela, cujas hipóteses, previstas nos incisos I a IV, dispensam a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, a agravante não fundamentou seu pedido com base em nenhuma das situações previstas nesse dispositivo legal. Limitou-se a afirmar que "[...] o colegiado foi claro ao afirmar que inexiste fundamento para o sobrestamento do cumprimento de sentença na primeira instância. Tal clareza configura a evidência necessária à suspensão da decisão impugnada, justificando o impulsionamento do feito perante a 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal". Assim, em análise inicial, própria desta fase recursal, conclui-se que os fundamentos apresentados pela agravante não demonstram a plausibilidade necessária para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela de evidência postulados. Dessa forma, indefiro os pedidos liminares postulados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator